Tribunal: TJES
Processo: 5001058-61.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001058-61.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros (4)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01.Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou o Banco Pan S.A. à restituição de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, além do pagamento de indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau declarou a nulidade dos contratos de empréstimos não reconhecidos, ordenou a restituição dos valores e fixou indenização por danos morais. O recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da indenização.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da validade do contrato de empréstimo supostamente celebrado entre o autor e o banco recorrente. A questão envolve a comprovação da contratação por parte da instituição financeira e a responsabilidade pela falha na prestação de serviços, além da adequação do valor fixado a título de danos morais.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A instituição bancária não conseguiu demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo, sendo aplicável a teoria da aptidão para a prova. O ônus da prova era do banco, que optou por métodos de contratação eletrônica, assumindo os riscos dessa prática. Além disso, a jurisprudência tem confirmado a responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraude e falhas na prestação de serviços.

04. Os valores fixados para danos morais são proporcionais e adequados às circunstâncias do caso.

IV- DISPOSITIVO E TESE

05.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
"A instituição financeira é responsável pela falha na prestação de serviços ao não comprovar a regularidade do contrato de empréstimo, aplicando-se a teoria da aptidão para a prova."

________

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001058-61.2022.8.08.0008

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: NATANAEL GOMES DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DENER CARPANEDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01.Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou o Banco Pan S.A. à restituição de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, além do pagamento de indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau declarou a nulidade dos contratos de empréstimos não reconhecidos, ordenou a restituição dos valores e fixou indenização por danos morais. O recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da indenização.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da validade do contrato de empréstimo supostamente celebrado entre o autor e o banco recorrente. A questão envolve a comprovação da contratação por parte da instituição financeira e a responsabilidade pela falha na prestação de serviços, além da adequação do valor fixado a título de danos morais.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A instituição bancária não conseguiu demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo, sendo aplicável a teoria da aptidão para a prova. O ônus da prova era do banco, que optou por métodos de contratação eletrônica, assumindo os riscos dessa prática. Além disso, a jurisprudência tem confirmado a responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraude e falhas na prestação de serviços.

04. Os valores fixados para danos morais são proporcionais e adequados às circunstâncias do caso.

IV- DISPOSITIVO E TESE

05.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
"A instituição financeira é responsável pela falha na prestação de serviços ao não comprovar a regularidade do contrato de empréstimo, aplicando-se a teoria da aptidão para a prova."

________

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem recebendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, correlatos a empréstimo não contratado. Diante disso, postula a declaração de nulidade do contrato bancário, repetição do indébito, bem como indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

“Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial para CONDENAR os requeridos da seguinte forma:

1 - CONDENO o requerido ITAU CONSIGNADO S.A. a promover a restituição ao requerente, de forma simples – pois não comprovada a má-fé –, das quantias descontadas de seu benefício previdenciário a título de prestações de empréstimo referentes aos contratos de n.º 631141950 e 634341705, montante a ser apresentado em momento oportuno (cumprimento de sentença) e comprovado pelo autor por meio de extratos do INSS. Por consequência lógica, DECLARO EXTINTA a dívida do requerente perante o requerido ITAU CONSIGNADO S.A., devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor do autor em seus sistemas, referentes aos contratos discutido nos autos (contratos de n.º 631141950 e 634341705), a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. Ademais, CONDENO o requerido ITAU CONSIGNADO S.A. ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e o juros serão contados da citação. A fim de evitar o enriquecimento ilícito, autorizo o requerido ITAU CONSIGNADO S.A. a compensar o valor disponibilizado via TED ao autor na quantia de R$316,83, com fulcro nos artigos 6º da Lei 9.099/95 e no artigo 368 do Código Civil.

2 - CONDENO o requerido BANCO CETELEM S.A. a promover a restituição ao requerente, de forma dobrada – pois comprovada a má-fé –, das quantias descontadas de seu benefício previdenciário a título de prestações de empréstimo referentes ao contrato de n.º 22-868185587/21, montante a ser apresentado em momento oportuno (cumprimento de sentença) e comprovado pelo autor por meio de extratos do INSS. Por consequência lógica, DECLARO EXTINTA a dívida do requerente perante o requerido BANCO CETELEM S.A.., devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor do autor em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos (contrato de n.º 22-868185587/21), a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. Ademais, CONDENO o requerido BANCO CETELEM S.A. ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e o juros serão contados da citação.

3 - CONDENO o requerido BANCO PAN S.A. a promover a restituição ao requerente, de forma simples – pois não comprovada a má-fé –, das quantias descontadas de seu benefício previdenciário a título de prestações de empréstimo referentes ao contrato de n.º 349272686-8, montante a ser apresentado em momento oportuno (cumprimento de sentença) e comprovado pelo autor por meio de extratos do INSS. Por consequência lógica, DECLARO EXTINTA a dívida do requerente perante o requerido BANCO PAN S.A., devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor do autor em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos (contrato de n.º 349272686-8), a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. Ademais, CONDENO o requerido BANCO PAN S.A. ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e o juros serão contados da citação. A fim de evitar o enriquecimento ilícito, autorizo o requerido BANCO PAN S.A. a compensar o valor disponibilizado via TED ao autor na quantia de R$726,27, com fulcro nos artigos 6º da Lei 9.099/95 e no artigo 368 do Código Civil.

EXCLUAM-SE do polo passivo os requeridos BANCO SAFRA S/A e BANCO BMG S/A, tendo em vista que já foi extinto o feito em relação a eles.

JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela regularidade da contratação, requerendo a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95 e o recebo apenas no seu efeito devolutivo.

Não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito do recurso.

Inicialmente, saliento que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Coaduno integralmente com o entendimento do magistrado
a quo
, no sentido de que as documentações trazidas nos autos não demonstram com segurança que a parte autora/Recorrida teria manifestado sua vontade em contratar serviço bancário com o Recorrente, como se verifica no ID 9214405:

“Manifestou o autor desconhecer o contrato de n.º 349272686-8 celebrado com o requerido.

Após análise dos autos, quanto ao pedido autoral de restituição dos valores descontados referentes ao contrato de n.º 349272686-8, entendo assistir razão ao demandante.

Conforme consta nos documentos de ID 14616108, o autor logrou comprovar a existência de empréstimo ativo com o requerido.

Por outro lado, o demandado, em sua peça defensiva, sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, uma vez que o “contrato” discutido no presente feito foi formalizado digitalmente, consoante anexo de ID 35596109.

Contudo, atento ao contexto fático da contenda, verifico que o demandado limitou-se a tecer alegações genéricas, voltadas a afirmar que o autor contratou o serviço em questão (empréstimo).

Entretanto, tenho que a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), uma vez que tal modalidade de contratação não se apresenta confiável no sentido de atestar a efetiva manifestação de vontade do consumidor quanto a realização de um contrato de empréstimo, mormente ao se considerar que eventualmente pode haver algum equívoco na utilização da ferramenta tecnológica, o que pode acontecer não só com pessoas leigas e idosas, como também com aqueles habituados com o mundo informatizado.

Há de ser pontuado, in casu, a teoria da aptidão para a prova, a qual estabelece que a prova deve ser produzida pela parte que possui melhores condições para sua produção e/ou apresentação, em juízo, seja por maior proximidade, seja por melhores condições técnicas, é sobre essa base inclusive que se fundamenta a distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, CPC) e a inversão prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

‘EMENTA - HORAS IN ITINERE. PRINCÍPIO DA APTIDÃO PARA A PRODUÇÃO DA PROVA. ÔNUS DA PROVA. Pelo princípio da aptidão para a produção da prova, o ônus de produzi-la cabe a quem tenha os melhores meios e condições de fazê-lo. No caso em exame, as melhores condições de produzir a prova estavam com a Recorrente, o que enseja a atração do ônus da prova para si. (...). (Processo: RECORD 1864004020075050511 BA 0186400-40.2007.5.05.0511 - Órgão Julgador: 3ª. TURMA - Publicação: DJ 28/09/2009 - Relator: EDILTON MEIRELES)’.

Vale ressaltar, ainda, que ao adotar o método de contratação de empréstimo apresentado em sua peça de resistência, qual seja, mediante assinatura digital para a sua conveniência e visando a redução de custos, a instituição requerida assume o risco de tal prática, devendo arcar com as consequências de sua atividade empresarial lucrativa, não podendo desta forma transferir o ônus da prova a parte contrária hipossuficiente.

Além do mais, embora o requerido tenha juntado selfie do autor no intuito de provar a legalidade do “contrato”, não há nenhum tipo de informação demonstrando que a imagem foi capturada com a intenção de contratar o empréstimo ora discutido”
.

Destaco ainda que ao fazer uma consulta na geolocalização descrita no ID 9214401, p. 1, não confere com o endereço da parte autora apontado no próprio contrato e nem com o da petição inicial.

Assim, é evidente que houve falha na prestação dos serviços pelo banco requerido, sendo correta a declaração de inexistência dos débitos, bem como sua repetição na forma simples, tal como ordenado pelo juízo sentenciante.

Importante salientar, também, que o entendimento aqui adotado está em conformidade com recentes julgamentos empreendidos pelas e. Câmaras Cíveis do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em caso de fraudes bancárias, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Instada a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, a recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de comprovar a origem dos descontos na referida conta-salário, tampouco que a contratação do suposto empréstimo se deu através de internet banking e mediante o uso de senhas pessoais. 2. Compete ao banco demandado assumir as consequências dos danos provocados em decorrência da fraude praticada por terceiros, diante da falha na prestação do serviço. Logo, não há como afastar a responsabilidade da instituição financeira no que se refere à restituição dos valores descontados indevidamente. 3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (RESP 1124471/RJ, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010) 4. O valor fixado pelo MM. Juiz a quo, no montante de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguida por este egrégio Tribunal de Justiça, tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada 5. Recurso conhecido e desprovido”. (TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022)

Referido julgamento do e. TJES aponta, também, pela existência de dano moral em situações semelhantes ao caso em tela, motivo pelo qual mantenho o dano moral
in re ipsa
descrito na sentença e seu valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por ser adequado e proporcional com as circunstâncias do caso (Enunciado n. 32 do Colégio Recursal).

Por oportuno, HOMOLOGO o acordo de ID 9477297 firmado entre NATANAEL GOMES DA SILVA e BANCO BNP PARAÍBAS BRASIL S.A (sucessor por incorporação do Banco Cetelem S.A), nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil
.

DISPOSITIVO

I
STO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

HOMOLOGO o acordo de ID 9477297 firmado entre NATANAEL GOMES DA SILVA e BANCO BNP PARAÍBAS BRASIL S.A (sucessor por incorporação do Banco Cetelem S.A), nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)